Tribunal: TJBA
Processo: 8154467-74.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8154467-74.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: KATIANE ROZAS ALMEIDA

Advogado(s)
:
EMILY FERNANDA GOMES DE ALMEIDA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA COMPROVADA. DOCUMENTAÇÃO ROBUSTA. VALIDADE DE TELAS SISTÊMICAS QUANDO CORROBORADAS POR OUTROS ELEMENTOS. NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação interposta por Katiane Rozas Almeida contra sentença que, nos autos de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, julgou improcedentes os pedidos, reconhecendo a validade da contratação de empréstimo bancário junto ao Banco do Brasil S/A, com base em documentação apresentada pela instituição financeira.

II. Questão em discussão

Discute-se a regularidade da contratação do empréstimo bancário e, consequentemente, a legitimidade da inscrição do nome da autora nos cadastros de inadimplentes, bem como a configuração de danos morais.

III. Razões de decidir

A documentação apresentada pelo banco réu, composta por proposta de adesão com assinatura eletrônica, termo de adesão com dados técnicos de IP, documento de identidade da autora e extrato específico da operação que originou a negativação, comprova a existência da relação jurídica.

A alegação de fraude não restou comprovada pela autora, que não apresentou elementos mínimos que infirmassem a autenticidade da contratação.

É entendimento pacificado que as telas sistêmicas possuem validade probatória quando corroboradas por outros elementos objetivos, como no caso concreto.

Estando demonstrada a contratação e o inadimplemento, a negativação decorre do exercício regular de direito, não configurando ato ilícito apto a ensejar indenização por danos morais.

A sentença de improcedência deve ser integralmente mantida, não merecendo reparos.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e não provido.

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts. 373, I, e 85, §11; CC, arts. 186 e 927; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação nº 8065290-02.2023.8.05.0001, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, DJe 14/05/2024; TJ-BA, Apelação nº 8031197-13.2023.8.05.0001, Rel. Des. Raimundo Sergio Sales Cafezeiro, DJe 22/08/2024; TJ-BA, Apelação nº 8015509-11.2023.8.05.0001, Rel. Des. Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda, DJe 13/08/2024.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
recurso de apelação

nº

8010768-45.2024.8.05.0080
, em que figuram como parte apelante
Katiane Rozas Almeida
e parte apelada
Banco do Brasil S/A
:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia
, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos do voto da eminente Relatora.